Tribunal: TJDFT
Processo: 0719479-83.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM HABILITAÇÃO SUSPENSA POR ATO ADMINISTRATIVO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, § 1o, II, e 309, ambos da Lei no 9.503/1997.
II – Questões em discussão
2. (i) Definir se as provas são suficientes para comprovar o dolo e a alteração da capacidade psicomotora, diante da ausência de exame pericial; (ii) estabelecer se a conduta do acusado configura o delito do art. 309 do CTB.
III – Razões de decidir
3. O crime do art. 306, § 1o, II, do CTB pode ser comprovado por prova testemunhal, documentos e termo de constatação regularmente lavrado, sendo desnecessário exame pericial ou teste de etilômetro. 3.1. A recusa ao teste de alcoolemia não impede a demonstração da materialidade delitiva por outros meios de prova admitidos em direito.
4. A admissão da ingestão de bebida alcoólica, aliada à condução voluntária de veículo automotor, evidencia o dolo do crime de embriaguez ao volante.
5. A condução de veículo por motorista com habilitação suspensa por decisão administrativa não configura o crime do art. 309 do CTB, pois ausentes as elementares de falta de habilitação, de permissão para dirigir ou de cassação do direito de dirigir.
6. O art. 307 do CTB não incide quando a suspensão do direito de dirigir decorre exclusivamente de decisão administrativa, uma vez que o tipo penal tutela o descumprimento de sanção imposta por autoridade judicial. Precedentes do STJ.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/1997, artigos 256, V, 306, § 1o, II, e § 2o, 307, 309 e 292; CPP, art. 386, III; Resolução CONTRAN no 432/2013, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.808.614/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.08.2021, DJe 27.08.2021; STJ, AgRg no RHC no 110.158/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.06.2019; STJ, AgRg no REsp no 1.798.124/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2019; STJ, HC no 427.472/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 23.08.2018.